Tribunal: TJES
Processo: 5004495-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dano Ambiental; Depoimento
Data de julgamento: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004495-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004495-71.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: CRISTINA MAIA DE MELLO PORTO - RJ118205
AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES

Advogados do(a) AGRAVADO: ADRIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - ES20697, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - ES26820, LEILA DA PAIXAO DE BARROS - ES13778, LEANDRO FLOR SANTOS - ES13779

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos
contra
acórdão
emanado desta
E
grégia
Primeira Câmara Cível que, à unanimidade,
negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante.

Em síntese,
a
embargante alega a ocorrência d
e
omissão no acórdão, eis que não teria se manifestado acerca dos princípios da primazia do julgamento do mérito e da celeridade processual, bem como violação ao direito de acesso à justiça, devido processo legal e a ampla defesa.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.
Peço dia para julgamento
.

VITÓRIA, ES, 20 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004495-71.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: CRISTINA MAIA DE MELLO PORTO - RJ118205
AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES

Advogados do(a) AGRAVADO: ADRIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - ES20697, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - ES26820, LEILA DA PAIXAO DE BARROS - ES13778, LEANDRO FLOR SANTOS - ES13779

VOTO

Acerca do recurso de
e
mbargos de
d
eclaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou
erro material
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Ainda que de modo contrário à pretensão da ora embargante, o acórdão manteve a decisão que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade.

Nesse passo, entendo que o embargante pretende, pela via inadequada dos aclaratórios, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável, o que não é cabível.

Diante de tais razões, conheço, mas
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA
DE
OMISSÃ
O. MANIFESTA INTENÇÃO
DE
REFORMA DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

1.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas
sim
, repita-se,
a de
esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões,
obscuridades ou erros materiais
existentes.
2.

Nesse passo, entendo que o embargante pretende, pela via inadequada dos aclaratórios, a reforma de decisão que lhe
s
foi desfavorável,
o que não é cabível.
3.
Embargos
rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.